Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. AGENTE ADMINISTRATIVO. CANDIDATA PORTADORA DE MANOPARESIA. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), em seu art. 2o, define, como pessoa com deficiência física “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, e estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que a “avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação”.
2. No âmbito distrital, a Lei n.o 4.317/09, que regula a política distrital para integração da pessoa com deficiência, dispõe em seu artigo 5o que, para os fins estabelecidos, devem-se considerar algumas categorias de deficiência, dentre as quais a deficiência física, definindo-a como: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.
3. Se a candidata conseguiu comprovar ser portadora de manoparesia, através de diversos laudos médicos juntados aos autos, de outros concursos de que participou enquadrado como pessoa com deficiência, sendo, inclusive, beneficiária do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, documento público expedido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, deve lhe ser assegurado o seu direito a sua inclusão na lista de candidatos aprovados para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Agente Administrativo, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência.
4. Remessa oficial não provida.